Tribunal: TCU
Processo: 035.166/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10111/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) contra Eduardo de Oliveira Cruz, em razão da não comprovação de permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência de bolsa de estudo objeto do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 228121/2012-4 ; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o), e que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) verificou que o prazo de prescrição teve início em 3/9/2013 , com o envio da prestação de contas pelo responsável ao CNPq; Considerando que apenas em 18/3/2019 o tomador de contas enviou e-mail ao responsável apontando a ausência, na prestação de contas, de documentos comprobatórios do cumprimento de interstício; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e o Ministério Público de Contas quanto à ocorrência de prescrição; Considerando que o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e os arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, dando ciência da deliberação ao CNPq e ao responsável, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 035.166/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eduardo de Oliveira Cruz (XXX.761.918-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antonio Geraldo Fraga Zwicker (153148/OAB-SP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.